Tribunal: TJBA
Processo: 8006874-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006874-57.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ ANTONIO PROFETA ROCHA DE CASTRO Advogado(s): RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS, DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CUSTEIO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. SÚMULA 83/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiário do PLANSERV contra sentença que julgou procedente ação para determinar o custeio integral de tratamento psiquiátrico com internação em clínica especializada, em contexto de urgência/emergência, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. 3. Recurso do autor limita-se à base de cálculo dos honorários, sustentando ser mensurável o conteúdo econômico da obrigação de fazer (custeio do tratamento), somado à condenação em quantia certa (danos morais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo condenação em obrigação de fazer economicamente aferível e em obrigação de pagar, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico total, e não sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ficando o valor da causa como critério subsidiário, quando não for possível mensurar o resultado. 4. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui expressão patrimonial e pode ser aferida pelo valor da cobertura assegurada por determinação judicial. 5. A exclusão do valor correspondente ao tratamento reduz artificialmente a base de cálculo e contraria o critério legal, pois desconsidera parcela relevante do benefício obtido pela parte vencedora. 6. A base de cálculo deve abranger, conjuntamente, a condenação em danos morais e o valor do tratamento/cobertura assegurados, a apurar, em conformidade com a orientação do STJ, aplicando-se a Súmula 83/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso parcialmente provido. Mantido o percentual de honorários fixado na origem (10%), com alteração da base de cálculo para o proveito econômico obtido (danos morais + valor do tratamento/cobertura a apurar). Majorados os honorários em grau recursal para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: 1. Em condenação que cumula obrigação de fazer economicamente mensurável (custeio de tratamento) e obrigação de pagar, os honorários sucumbenciais incidem sobre o proveito econômico total, sendo o valor da causa critério subsidiário. 2. É cabível a majoração recursal dos honorários, preservados o percentual e a base de cálculo definidos à luz do art. 85, §§2º e 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006874-57.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante LUIZ ANTONIO PROFETA ROCHA DE CASTRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, .